Tribunal: STF
Processo: ARE 1518481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DECLARADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR nº 275/2015. SENTENÇA MANTIDA. I. Ao fixar jornada de trabalho de até 60 (sessenta) horas para os professores, a Lei Complementar Municipal nº 275/2015 viola o disposto no artigo 7º, XIII da Constituição Federal e, de consequência, burla outro direito social dos trabalhadores, assegurado pela inciso XVI do artigo 7º, que é a remuneração do serviço extraordinário superior, ou seja, o que exceder a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, no mínimo em cinquenta por cento à do normal. (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5324917-42.2020.8.09.0051). II. In casu, restou comprovado nos autos por meio dos contracheques jungidos ao feito, que a autora cumpriu carga horária superior à normal, razão pela qual faz jus à percepção do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o acréscimo da carga horária suplementar. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, com base na Lei Complementar 275/2015 o professor do Município de Goiânia não tinha o direito ao recebimento do adicional de horas extras laboradas além da carga horária máxima prevista em lei, independentemente do regime de trabalho (substituição ou dobra).



    Porém, o tema foi submetido ao controle difuso de constitucionalidade pelo Órgão Especial desse Tribunal de Justiça, cujo incidente foi julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal Complementar nº 275/2015 que promoveu a alteração do §1º do art. 13 de Lei Municipal Complementar nº 91/2000, do Município de Goiânia. Vejamos: [...]



    Nesse contexto, faz jus a autora/apelada à percepção da diferença vindicada, ou seja, o pagamento de hora extra que exceder sua jornada laboral regular, assim considerada como aquela não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais (art. 7º, inciso XIII) com o acréscimo de no mínimo 50%(cinquenta por cento).



    De mais a mais, como fundamentado no voto que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 275, de 26 de maio de 2015 “ao fixar jornada de trabalho de até 60 (sessenta) horas para os professores, a Lei Complementar Municipal nº 275/2015 viola o disposto no artigo 7º, XIII da Constituição Federal e, de consequência, burla outro direito social dos trabalhadores, assegurado pela inciso XVI do artigo 7º, que é a remuneração do serviço extraordinário superior, ou seja, o que exceder a oito oras diárias e quarenta e quatro semanais, no mínimo em cinquenta por cento à do normal”.



    Conquanto, como bem consignado pelo juízo a quo, no presente caso deve-se aplicar a Lei Complementar Municipal nº 11/92 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia), a qual, em seu artigo 95, dispõe: O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho, nos dias úteis, nos limites a serem fixados em regulamento . 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente